Tribunal: TJSP
Processo: 1008428-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Contratos de prestação de serviços. Ação monitória. Carta de fiança prestada em relação a um dos contratos, do qual consta expressamente o saldo devedor. Fiadores que comprovam o pagamento de tal dívida pendente. Quitação que deve ser reconhecida. Contrato celebrado em moeda estrangeira. Validade. Necessária a conversão para moeda nacional, no ato da quitação, com base na cotação da

Ementa:
Apelação. Contratos de prestação de serviços. Ação monitória. Carta de fiança prestada em relação a um dos contratos, do qual consta expressamente o saldo devedor. Fiadores que comprovam o pagamento de tal dívida pendente. Quitação que deve ser reconhecida. Contrato celebrado em moeda estrangeira. Validade. Necessária a conversão para moeda nacional, no ato da quitação, com base na cotação da data da contração. Precedentes do STJ. Cláusula penal fixada em multa de 50%. Art. 9o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Incidência somente em relação a contratos de mútuo. Entendimento consolidado pelo STJ. Valor da multa, entretanto, que deve ser reduzido. Redimensionamento que deve ser feito à luz do art. 413 do Código Civil. Recurso dos réus provido e recurso da autora não provido.